Tribunal: TCU
Processo: 016.943/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento autuado com o objetivo de analisar atos de gestão de diferentes gestores na condução do legado olímpico. Análise de audiências e oitivas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento autuado em decorrência do Acórdão 785/2020-TCU-Plenário , acerca da situação do legado dos Jogos Olímpicos Rio 2016; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar parcialmente cumprida a determinação do subitem 9.2.1 do Acórdão 393/2018-TCU-Plenário ; 9.2. dar ciência ao Ministério do Esporte sobre as seguintes impropriedades relacionadas ao legado olímpico, identificadas no bojo deste processo de acompanhamento: 9.2.1. ausência das cartas de "habite-se" do Centro de Tênis e do Velódromo; e 9.2.2. ausência do certificado definitivo de aprovação pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) para as instalações do Parque Olímpico da Barra (POB), em razão da mudança de planos do Município do Rio de Janeiro-RJ no que concerne à finalidade de uso dos equipamentos presentes no POB, qual seja, a transformação e readequação do espaço, mediante novas obras, visando a construção de um Centro Esportivo e Museu Olímpico no local; 9.3. encaminhar cópia deste acórdão ao Município do Rio de Janeiro-RJ; e 9.4. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal.